Tribunal: TJMT
Processo: 1028855-94.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028855-94.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), AYR SPINOLA COSTA FILHO - CPF: 027.744.161-75 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÕES DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
, APLICAÇÃO INDEVIDA DO ART. 22, § 2º, DO EOAB E EFICÁCIA DE TERMOS DE QUITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
contra acórdão que deu provimento à apelação de
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e arbitrou honorários advocatícios no valor de R$ 13.000,00 pelos serviços prestados. O STJ, no
AgInt no AREsp nº 2748752/MT
, anulou julgamento anterior dos aclaratórios e determinou novo exame das omissões indicadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
três questões em discussão
: (i) definir se o acórdão incorreu em
julgamento extra petita
ao arbitrar honorários;
(ii) estabelecer se houve
contradição
(ajuizamento da ação com base em normativo vedado)
na aplicação do
artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB
apesar da existência de contrato;
(iii) determinar se o acórdão incorreu em
omissão
quanto à analise e eficácia dos
termos de quitação
apresentados
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão examina e rejeita a alegação de julgamento extra petita, pois o pedido inicial expressamente postulou o
arbitramento de honorários
pelo trabalho realizado, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB, o que afasta qualquer extrapolação dos limites da lide.

4.

O arbitramento decorre do
direito à remuneração proporcional
diante da
rescisão unilateral
do mandato pelo cliente, sendo aplicável a tese do STJ de que o rompimento contratual gera o direito do advogado a honorários proporcionais ao serviço prestado (REsp 782.873/ES; AgInt no AREsp 1341937/PB).

5.

A aplicação do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB não contraria o contrato, pois a cláusula 17.6, que previa o perecimento da remuneração em caso de revogação, é ineficaz por violar a boa-fé e a vedação ao enriquecimento sem causa, configurando
lacuna
a ser suprida por norma cogente.

6.

O acórdão reconhece expressamente que o contrato é
híbrido
, prevendo remuneração periódica e de êxito, e que a verba arbitrada não corresponde a honorários de êxito não implementados, mas à
indenização substitutiva
decorrente da rescisão imotivada.

7.

Os termos de quitação anuais, emitidos para acertos ordinários, não alcançam o direito superveniente decorrente da rescisão contratual, pois a quitação deve ser interpretada restritivamente (CC, art. 320) e não pode extinguir direitos ainda inexistentes à época de sua assinatura.

8.

O acórdão já havia registrado que os recibos não abrangiam o trabalho relacionado às ações que fundamentam a ação de arbitramento e que a quebra do contrato constitui fato gerador autônomo, estranho às quitações anteriores.

9.

Não se verificam omissão, obscuridade ou contradição, mas tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado nos embargos de declaração (CPC, art. 1.022).

10.

A multa do art. 1.026, § 2º, CPC, não deve ser aplicada, embora se advirta sobre o risco de penalidade em novos embargos protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

O arbitramento de honorários com base no art. 22, § 2º, do EOAB, em caso de rescisão unilateral imotivada, não configura julgamento
extra petita
quando o pedido inicial expressamente o requer.

2.

Cláusula que elimina integralmente o direito do advogado à remuneração em caso de revogação é ineficaz por violar a boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa, autorizando o arbitramento judicial.

3.

Termos de quitação periódicos não alcançam o direito superveniente ao arbitramento decorrente da rescisão contratual, pois não podem extinguir obrigações futuras ou ainda inexistentes.

4.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Banco Bradesco S.A.
(ID 320642877) em face do v. acórdão de ID 318283858, proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que, em novo julgamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, acolheu os aclaratórios anteriores, sem efeitos infringentes, para sanar omissões apontadas, mantendo, contudo, o desprovimento dos recursos de apelação interpostos pelas partes.

A demanda originária consiste em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em desfavor do ora Embargante, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, buscando a fixação de verba honorária proporcional ao trabalho desempenhado em diversas ações judiciais.

O acórdão ora embargado, ao reanalisar a matéria por força de decisão do Superior Tribunal de Justiça, integrou o julgado anterior para suprir omissões relativas a reconhecer se
houve nulidade do acórdão por julgamento
extra petita
; verificar suposta ausência de exame da tese de que a ação teria sido ajuizada com fundamento em normativo vedado; e, apreciar documento de quitação expressa dos honorários contratuais, por meio de termo específico e das declarações periódicas de quitação e renúncia,
mas, concluiu pela manutenção do resultado, por entender que a rescisão unilateral imotivada pelo cliente obstou maliciosamente o implemento da condição de êxito, justificando o arbitramento judicial com base no art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia e na vedação ao enriquecimento sem causa.

Em suas razões recursais (ID 320642877), a parte Embargante alega que as questões não foram apreciadas pelo órgão julgador, a persistência das lacunas apontadas relevantes ao deslinde da causa, quais sejam:

i) Julgamento
extra petita
.

Argumenta tese de existir condição suspensiva em contrato para recebimento dos valores concernentes à cláusula 6.5 (Recuperação final – percentual a ser recebido em caso de recuperação do crédito em prol do banco/cliente), condição esta legalmente admitida, conforme art. 125 do CC.

Sustenta que não houve recuperação de crédito nas ações objeto da inicial, muito menos sob patrocínio dos advogados embargados, e que, portanto, não se implementou a condição para recebimento desta etapa de pagamentos.

Afirma que, condenando o embargante ao pagamento de honorários por todo o período trabalhado nos processos, houve decisão
extra petita
, já que o pedido do embargado, fulcra-se na rescisão contratual que acarreta o impedimento de perseguir uma das remunerações contratualmente previstas.

Reafirma existir em contrato cláusula 6. e suas subcláusulas, que indicam diversos momentos de pagamentos, por etapas, e que o TJMT já entendeu se tratar de contrato híbrido, com mais de uma forma de pagamento pactuada, requer seja sanada a contradição existente no acórdão em relação à decisão
extra petita
.

ii) Ajuizamento da ação com base em normativo vedado.

Alega existir vício de obscuridade em acórdão, que sob embasamento em premissa fática equivocada, entende pela procedência de ação com fulcro no artigo 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e artigo 85, §§, do Código de Processo Civil, norma esta que prevê a possibilidade de arbitramento judicial de honorários na ausência de estipulação ou acordo.

Aduz que a decisão está fundamentada em premissa fática equivocada, ao aplicar o art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia, norma supletiva, a uma relação jurídica regida por contrato escrito e detalhado, que previa expressamente as formas de pagamento e as consequências da rescisão.

Sustenta que o contrato prevê o caso de rescisão, assim como da forma de remuneração híbrida (por etapas e, se houvesse, sobre o êxito/condição suspensiva), como as condições para pagamento quando implementados os pressupostos pactuados.

Acusa existir omissão em acórdão acerca das diversas previsões de etapas de pagamento que compõe a cláusula 6., com efetiva declaração e assinatura de termo de quitação, ora juntado nos autos, como mecanismo a finalidade de atestar que todos os valores devidos, pelo período anual, haviam sido pagos, justamente a impedir futuras reivindicações com base nos mesmos serviços.

Defende que o termo de quitação é a prova do pagamento do serviço, não havendo dessa forma se falar em arbitramento de honorários.

iii) Termo de Quitação expressa.

Afirma existir omissão e contradição na análise dos termos de quitação anuais, os quais, segundo alega, comprovariam o pagamento por todas as etapas contratuais, de modo que o arbitramento de novos valores configuraria dupla remuneração;

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e reformar o julgado.

Prequestiona o artigo 1.022 I e II do Código de Processo Civil, artigo 320 caput e parágrafo único do CC, artigo 422 do CC, e, artigo 421-A, incisos II e III do Código Civil.

Contrarrazões apresentadas (ID 323463365), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatado.

V O T O R E L A T O R

O presente feito retorna a esta Colenda Câmara por determinação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 2748752-MT (2024/0353393-0), que anulou o acórdão anterior, o qual havia rejeitado os presentes aclaratórios, e determinou a realização de novo julgamento para sanar as omissões apontadas.

Em síntese, trata-se de embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra o v. acórdão (ID 205040650) que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Galera Mari E Advogados Associados, para dar procedência ao pedido da inicial, a arbitrar os honorários advocatícios ao autor pelos serviços prestados junto as ações supracitadas, ao valor somado, justo em remuneração razoável e proporcional de R$ 13.000,00 (treze mil reais).

O embargante, em suma, sustenta que o acórdão que reformou a sentença de procedência incorreu em múltiplos vícios.

Aponta a nulidade do julgado por ser
extra petita
, ao decidir matéria diversa daquela posta na petição inicial, que versava sobre a frustração da expectativa de honorários de êxito, e não sobre a ausência de remuneração pelos serviços já prestados.

Alega existir contradição sob tese de ajuizamento da ação com base em normativo vedado, ao se aplicar o art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia, norma supletiva, a uma relação jurídica regida por um contrato detalhado e expresso.

Por fim, argumenta ainda, a existência de omissões cruciais quanto à análise dos termos de quitação anuais, à natureza híbrida do contrato, que previa diversas formas de remuneração para além do êxito, e da não implementação de condição suspensiva para o pagamento da verba de sucesso.

A parte embargada, em contrarrazões, defende a inexistência dos vícios, afirmando que o acórdão enfrentou adequadamente a matéria e que os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento.

De início, ressalta-se que os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e estrita, destinando-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na sentença, no acórdão ou na decisão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam tais vícios, não é cabível a utilização dos embargos como instrumento de reexame da matéria já decidida, providência para a qual existe recurso próprio.

Desta forma, cumpre analisar, detidamente, se há omissão ou contradição aptas a justificar a integração do acórdão ou se os embargos veiculam apenas pretensão de rediscussão do mérito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico..

Nessa toada, passo à reanálise das teses recursais, utilizando-se de precedentes deste eg. Tribunal sobre as questões arguidas.

O embargante alega que há nulidade do acórdão por
julgamento
extra petita
, ao arbitrar honorários com base no "trabalho realizado", acabou por decidir fora dos limites da lide, cuja causa de pedir seria a "frustração da expectativa de recebimento dos honorários de êxito", motivo pelo qual houve violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Neste contexto, verifica-se pela reanalise do voto proferido por ocasião do julgamento do recurso de apelação (ID. 318283858), que a referida preliminar foi devidamente enfrentada, tendo sido expressamente fundamentada a sua rejeição, não subsistindo, portanto, a alegada “permanência” da omissão.

Todavia, inobstante o esclarecimento em acórdão, com o fito de maior alusão ao tema, salienta-se que na Inicial o pedido autoral consistiu em: “
Julgar TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial para condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente ao trabalho realizado nos processos nº 0000518- 69.2016.8.11.0091 e 0001442-16.8.11.0080, arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação.
” (ID. 174480543).

Ao se esclarecer sobre o tema, o acórdão rejeitou a alegação de nulidade pelo julgamento
extra petita
pontuando que “
Observa-se que o escritório demandante pleiteia o arbitramento de honorários não convencionados, tendo em vista que, à luz da legislação vigente e da orientação jurisprudencial, em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços advocatícios com remuneração essencialmente vinculada ao êxito, assiste ao patrono destituído o direito de ajuizar ação de arbitramento de honorários contra o ex-cliente, a fim de ser condignamente remunerado
.” (ID. 232708153)

Desta maneira, é indubitável que o acórdão embargado esclareceu sobre o que foi pleiteado pela parte autora.

Neste importe, a ação de arbitramento de honorários ajuizada em decorrência de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, tem como fundamento jurídico a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) e o direito à justa remuneração pelo trabalho prestado (art. 22 da Lei nº 8.906/94).

A quebra da expectativa de êxito, não é, em si, a causa de pedir, mas o fato gerador que legitima a busca por uma tutela jurisdicional substitutiva, sendo que o pedido principal é o arbitramento de um valor e o fundamento para tal é o serviço que foi efetivamente prestado e que, em razão da resilição, antecipada e unilateral, ficou sem a contraprestação final pactuada.

Em tais casos, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento que, quando demonstrada a ocorrência de rompimento pelo cliente “
do contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então.”
(REsp 782.873/ES, Relator Ministro CARLOS ALBERTO MENZES DIREITO, Terceira Turma, julgado em 6/4/2006, DJ 12/6/2006). 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1341937 PB 2018/0199637-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2020)”.

E ainda, “
revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados
.” (STJ - AgInt no AREsp: 2273957 GO 2023/0002395-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Dessa forma, ao analisar o trabalho desempenhado pelo causídico para aferir o
quantum
a ser fixado, o julgador não se afasta do pedido, mas, ao contrário, aprofunda-se mais sobre a questão posta em juízo, a justamente quantificar a remuneração devida em proporção aos serviços prestados até então pelo causídico nos autos, após a ruptura contratual.

A decisão não concede os honorários de êxito, mas uma compensação pelo labor realizado, tratando-se de perfeita aplicação do princípio da congruência, não havendo falar em nulidade.

Portanto, não havendo “persistência das lacunas apontadas” pelo vício de julgamento
extra petita
, impõe-se na manutenção do acórdão embargado que rejeitou a prefacial, haja vista a inexistência de omissão neste ponto.

O banco embargante suscita omissão em julgamento quanto a tese de
ajuizamento da ação com base em normativo vedado
.

O embargante insiste em apontar suposta contradição na aplicação de norma supletiva a contrato existente, afirmando que haveria afronta ao pacto celebrado entre as partes.

Conforme já assentado no acórdão embargado, a aplicação do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994) não decorreu da inexistência de contrato, mas da ausência de cláusula contratual válida e eficaz, a disciplinar a hipótese fática da rescisão unilateral e imotivada tratada nestes autos.

Isso porque, a Cláusula 17.6 do contrato de prestação de serviços jurídicos, ao prever o perecimento integral do direito do advogado em caso de revogação, revela-se ineficaz, por afrontar princípios de ordem pública que tutelam a dignidade da profissão e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Diante dessa lacuna específica, a lei impõe, de forma cogente, o arbitramento judicial como solução, afastando qualquer controvérsia, ao que predispõe o § 2º do art. 22 do Estatuto da OAB a assegurar a justa remuneração ao advogado:

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Redação dada pela Lei nº 14.365, de 2022)

Como se observa, o dispositivo consagra o direito subjetivo do advogado ao recebimento dos honorários, sejam eles convencionados, arbitrados ou de sucumbência, em razão da prestação de serviços, afastando qualquer interpretação que possa impedir o profissional a justa remuneração.

Desta forma, o contrato
sub judice
firmado entre as partes previa remuneração tanto pela atuação processual em fases sucessivas, quanto pela percepção de honorários sucumbenciais, mais especificamente quando a ação se trata de execução em recuperação judicial.

E ao contrário do que alega a parte embargante, o acórdão embargado, expressamente, reconheceu que se tratava de contrato híbrido, composto tanto por parcelas fixas e periódicas, vinculadas a etapas processuais ou a volumetria de serviços, quanto por parcela de êxito, como ressaltado anteriormente, precipuamente vinculado ao recebimento de valor em casos de recuperação judicial.

Destarte, no caso dos autos, a rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo Embargante frustrou a possibilidade de implemento da condição suspensiva prevista para a remuneração final, gerando, em contrapartida, o direito do advogado a uma verba substitutiva proporcional, arbitrada judicialmente.

Não há se falar, portanto, que houve confusão entre cláusula de êxito e remuneração híbrida.

Os honorários fixados judicialmente não decorrem de cláusula de êxito não implementada, de mera observância/imposição da lei, a justa remuneração do advogado, quando houver: “
a ruptura contratual imotivada, fato gerador novo e autônomo, que impediu a continuidade da prestação do serviço e a realização plena da condição estipulada”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10150861920228110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 05/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2025
)

Como bem salientado alhures, o arbitramento não se fundamenta em premissa fática equivocada, mas em interpretação jurídica construída a partir da leitura sistemática do contrato, das provas documentais acostadas e da disciplina normativa aplicável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo reiterado, em contratos de mandato advocatício, reconhece que a rescisão unilateral pelo cliente, embora possível em razão de seu caráter potestativo, não pode operar em seu benefício quando inviabiliza o implemento da condição que favoreceria o advogado.

Por isso, o colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a revogação injustificada da procuração configura obstáculo ilegítimo à ocorrência da condição suspensiva vinculada ao êxito, devendo ser reputada, para fins jurídicos, como implementada, autorizando o arbitramento proporcional de honorários (STJ - AgInt no AREsp: 2273957 GO 2023/0002395-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Nesse sentido, reafirma-se o entendimento de que, ao revogar unilateralmente o mandato, o próprio embargante impediu o implemento da condição suspensiva que também remuneraria o causídico embargado. Dessa forma, nasce para o prejudicado o direito de buscar a intervenção jurisdicional do Estado para o cumprimento da lei, visando ao arbitramento dos honorários e à justa remuneração.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a destituição do advogado durante o processo não exonera o contratante da obrigação de remunerar o labor efetivamente prestado.

A revogação injustificada do mandato gera, por força de lei e entendimento jurisprudencial, o dever de indenizar pelo trabalho já desempenhado, sob pena de se legitimar o enriquecimento sem causa do cliente.

Neste aspecto, tanto a doutrina como a jurisprudência convergem no sentido de que cláusulas que conduzam ao perecimento absoluto da remuneração do advogado em razão de revogação antecipada afrontam a boa-fé objetiva, os deveres anexos de lealdade contratual e a própria natureza sinalagmática da avença.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. – Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado.” (REsp 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 25/05/2010).

Assim, a decisão embargada, ao aplicar corretamente o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, apenas cumpriu com a determinação legal ao caso, suprindo a lacuna normativa deixada pela cláusula contratual ineficaz, observando a devida boa-fé objetiva, a vedação ao enriquecimento sem causa e a proteção ao exercício profissional da advocacia.

Não há contradição ou omissão nestes termos, mas plena aplicação do direito.

O embargante alega ainda, omissão do acórdão quanto à
ausência de análise e da eficácia dos termos de quitação anuais
, sustentando que tais instrumentos obstariam a pretensão de arbitramento de honorários.

Os documentos juntados (ID 174484185), emitidos em conformidade com a Cláusula 16.2 e posteriormente pela Cláusula 6.22 do contrato, tinham por finalidade formalizar acertos de contas periódicos por fases, conferindo quitação plena relativamente às obrigações ordinárias vencidas e liquidadas em cada exercício, como os pagamentos vinculados à “volumetria” e à conclusão de etapas processuais.

Assim, em que pese a insurgência do embargante, a eficácia desses instrumentos não pode ser projetada para além da sua finalidade e do momento em que foram emitidos.

A quitação, nos termos do artigo 320 do Código Civil, deve especificar a dívida quitada, razão pela qual sua interpretação há de ser sempre restritiva.

Assim, as quitações periódicas, ainda que redigidas em caráter genérico, alcançam apenas as obrigações existentes e exigíveis até aquele momento, não se estendendo a fatos futuros e incertos, tampouco a créditos que sequer haviam surgido na esfera jurídica das partes.

Nesse passo, a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, ocorrida em 19 de novembro de 2020, constitui fato gerador novo e autônomo, diverso daquele originalmente estabelecido de forma sinalagmática entre as partes no contrato.

É nesse momento (ruptura do contrato) que nasce para o advogado o direito ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho já realizado, em razão da quebra de sua expectativa laboral (remuneração) a condição suspensiva originalmente estipulada — qual seja, o êxito na demanda.

Trata-se, portanto, de obrigação de natureza indenizatória, derivada da própria ruptura contratual, e não de obrigações periódicas de adimplemento ordinário anteriormente liquidadas.

A tentativa de conferir às quitações pretéritas eficácia liberatória em relação a esse direito não encontra amparo jurídico, pois, quando firmadas, não havia sequer ocorrido a rescisão contratual, tampouco se cogitava do surgimento de honorários substitutivos decorrentes do impedimento ao pleno exercício do mandato.

A quitação é, por sua essência, ato de declaração unilateral que extingue obrigação já existente; não pode, assim, servir como renúncia tácita a direitos futuros que dependem de evento posterior e alheio à vontade do credor.

Nesse contexto, a eficácia dos recibos de quitação não exclui, nem poderia impedir, o direito superveniente do advogado à remuneração proporcional, pois se trata de crédito de natureza distinta, que nasce apenas com a rescisão unilateral perpetrada pelo cliente.

De outro norte, o acórdão ainda dispôs que “
Ao se analisar à cláusula firmada no pacto firmado entre as partes,
não se verifica do documento de termo de quitação apresentado, a correspondência ao pagamento a atuação em ações de execuções que funda a presente ação de arbitramento
, além de que a cláusula “6.7 Volumetria”, se refere a valores que eram adiantados pelo banco para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato
.” (ID. 318283858).

E ainda: ”
Destarte, não se pode confundir o arbitramento de honorários, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito em ações junto a recuperação judicial, e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85, do Código de Processo Civil
,
motivo pelo qual não há que se falar em quitação/pagamento de valor dos honorários pela rescisão contratual sem justa causa
.
”

Deste modo, não há que se falar em omissão, na medida em que o acórdão reconheceu de forma expressa que os termos de quitação anexados aos autos, embora eficazes quanto às obrigações ordinárias vencidas, não tiveram o condão de afastar o direito ao arbitramento decorrente da ruptura contratual, porquanto este decorre de fato novo e autônomo, juridicamente estranho às quitações anteriores.

Dessa forma, forçoso concluir que não é caso de se acolher o presente embargos de declarações.

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará os embargantes a penalidade prevista no artigo 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
NÃO ACOLHO
o recurso de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A., mantendo-se inalterado o resultado do julgamento que acolheu parcialmente os aclaratórios anteriores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025